Tribunal: TJDFT
Processo: 0735823-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735823-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, CARLOS ALBERTO CHAVES AGRAVADO: BRENT EMPREENDIMENTOS E ALIMENTACAO EIRELI, JIN COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITDA - EPP RÉU ESPÓLIO DE: CHIANG JIN GUAN REPRESENTANTE LEGAL: KENIA DE ARAUJO FERREIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, contra decisão proferida no cumprimento de sentença (0715542-18.2018.8.07.0001) iniciado por ESPÓLIO DE CHIANG JIN GUAN, BRENT EMPREENDIMENTOS E ALIMENTACAO EIRELI e JIN COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITDA – EPP. A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora apresentada em ID 192330678 e ratificou a penhora determinada em ID 37774403. Os agravantes requereram a concessão da tutela de urgência recursal, para suspender o prosseguimento de qualquer ato expropriatório até análise da matéria por esta Turma (ID 63349321). O pedido de efeito suspensivo foi deferido para reconhecer a impenhorabilidade do bem de família relativo ao imóvel objeto do recurso (ID 63389215). Contra referida decisão, os exequentes interpuseram o recurso de agravo interno requerendo a reconsideração da decisão agravada, a fim de determinar o prosseguimento dos atos de avaliação do imóvel objeto da lide. No mérito, requer seja provido o recurso para reformar determinar a retomada da constrição sobre o imóvel penhorado, até o julgamento de mérito do agravo de instrumento (ID 66035023). Contrarrazões ao agravo de instrumento pelo desprovimento do recurso (ID 64397073). Contrarrazões ao agravo interno (ID 67007750). Antes do julgamento dos recursos, os agravados anexaram os documentos de ID ́s 68317349 a 68314377, requerendo a inclusão dos herdeiros como interessados na forma do art. 75, §1o, do CPC, entre outros pedidos (ID 68314376). À vista disso, intimem-se os agravantes para, no prazo de 5 dias, se manifestarem. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 4 de fevereiro de 2025 16:36:59. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador